Tribunal: TJDFT
Processo: 0701068-06.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701068-06.2023.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JILVONEI RIBEIRO DE LACERDA D E S P A C H O Vistos. Indefiro o pedido de sucessão processual, pois o contrato de cessão de créditos envolve pessoa jurídica diversa da autora. À Secretaria, para certificar o decurso do prazo para o atendimento do despacho de ID 66984027. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator